Tribunal: TJES
Processo: 0026348-53.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026348-53.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL GONCALVES COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO.
DOSIMETRIA.
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO MENOR. GRAVIDADE DA CONDUTA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO.

1. A exasperação da pena-base, em 03 (três) anos, para cada circunstância judicial negativa, no crime de homicídio, está devidamente fundamentada, na gravidade do delito e na conduta praticada, uma vez que o acusado, disparou um tiro na boca da vítima, quando ela estava com seu filho de 02 (dois) anos de idade em seu colo, atingindo-o na barriga, sendo certo que o motivo seria o descontentamento, com a perda de uma carga de drogas. Precedente do STJ.

2. Na segunda fase, as particularidades do caso e o maior desvalor do agir do réu, em razão da grave conduta praticada, objetivando ceifar a vida da vítima, em via pública, na frente de seus dois filhos menores, e no contexto do tráfico de drogas, permitem uma menor redução da pena, para as atenuantes da menoridade e confissão (art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do CP), não se revelando desproporcional a sua diminuição em 03 (três) anos.

3. Recurso defensivo improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0026348-53.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL GONCALVES COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por SAMUEL GONÇALVES COSTA
,
contra sentença (fls. 483/485) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e pela utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2°, incisos I e IV, do CP), na forma tentada (art. 14, inciso II, do CP), e lesão corporal (art. 129, caput, do CP), em concurso material (Art. 69, do CP), às penas de 09 (nove) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime fechado.

Nas razões do recurso (fls. 508/515), a defesa requer, na fase do art. 59, do CP, que a pena-base para o crime de homicídio seja reduzida, já que o aumento de 09 (nove) anos não encontra fundamento legal, e na segunda fase, que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), para as atenuantes da menoridade e confissão (art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do CP).

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, na data de 01 de dezembro de 2016, no bairro Serra Dourada III, na Serra-ES, o acusado desferiu disparos de arma de fogo em face de IVANETE DE ALMEIDA SANTOS e MARCOS DANIEL DE ALMEIDA DE ARAÚJO, provocando-lhes as lesões descritas nos laudos, sendo certo que as vítimas só não vieram a óbito, em razão alheia à vontade do agente.

A defesa não questiona a autoria e a materialidade dos crimes, tão somente aduz que, no delito de homicídio, o aumento de 03 (três) anos para cada baliza desfavorável, quais sejam, ‘motivação’, ‘circunstâncias’ e ‘consequências do crime’, elevou demasiadamente a pena-base em 09 (nove) anos, sendo desproporcional.

Todavia, tenho que o pleito defensivo não merece prosperar.

Isto porque, a elevação da pena-base está devidamente fundamentada, na gravidade do delito e na conduta praticada, uma vez que o acusado, disparou um tiro na boca da vítima, quando ela estava com seu filho de 02 (dois) anos de idade em seu colo, atingindo-o na barriga, sendo certo que o motivo seria o descontentamento, com a perda de uma carga de drogas.

Veja-se que exasperação da pena, na forma como procedida, está dentro da discricionariedade do Magistrado, sendo razoável e necessária para reprovação e prevenção do crime, não merecendo reparo.

Ademais, o STJ, já reconheceu como proporcional, o aumento da pena-base, em três anos, para cada circunstância judicial negativa, no crime de homicídio, conforme o seguinte julgado:

“(...) 3.
A sanção abstratamente cominada ao crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos de reclusão. O intervalo entre a pena mínima e a máxima é de 18 anos. No caso, a elevação da pena em 3 anos do mínimo legal - para cada vetorial do art. 59 do Código Penal sopesada em desfavor do ora recorrente - não se mostra desproporcional ou desarrazoada
. (grifo nosso)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.720.767/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 30/10/2018.)

Indo adiante, registro que, não desconheço a orientação do STJ, recomendando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase dosimétrica, em situações padrões.

Todavia, no caso, verifico que as suas particularidades e o maior desvalor do agir do réu, em razão da grave conduta praticada, objetivando ceifar a vida da vítima, em via pública, na frente de seus dois filhos menores, e no contexto do tráfico de drogas, permitem uma menor redução da pena, para as atenuantes da menoridade e confissão (art. 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do CP), não se revelando desproporcional a sua diminuição em 03 (três) anos, imposta na segunda fase.

Decerto que o Magistrado utilizou de sua discricionariedade, sendo o patamar aplicado proporcional e suficiente, diante da maior reprovação da conduta do apelante.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STJ:

“(...)3.
"O quantum de redução decorrente da incidência das atenuantes genéricas previstas no Código Penal deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena"
(AgRg no HC n. 345.961/MS, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 23/3/2018).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.631.702/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

Isto posto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4306989),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)